Tribunal: CARF
Processo: 10183.720525/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720525/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.622 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
MARTIN THOMAS LENZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO
NATURAL,
E
DE
SERVIDÃO
FLORESTAL
OU
AMBIENTAL.

A exclusão das áreas de reserva legal, de reserva particular do patrimônio
natural, e de servidão florestal ou ambiental, da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada à sua averbação a margem
da matrícula do imóvel, em data anterior a 1° de janeiro do exercício
considerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para considerar o VTN de R$ 68,55 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720525/2007-01
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720525/2007-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural -
ITR, por meio da revisão do Exercício 2003, onde foi efetuada a glosa da área de preservação
permanente – APP, da área de utilização limitada e à alteração do VTN com a utilização dos
valores constantes da tabela do SIPT, o que gerou imposto maior a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação, onde alega e requer o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido, abaixo reproduzido:
Cerceamento de direito de defesa pelo fato de o fiscal autuante não ter se
manifestado sobre “sobre a averbação da área de reserva legal exarada nas matrículas e da
mesma forma sobre o requerimento do Ato Declaratório Ambiental- ADA e ainda quanto o
Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel”
Que as áreas declaradas de reserva legal e de preservação permanente estão de
acordo com a legislação e devem ser mantidas.
Considera legitimo o Laudo Técnico apresentado para a determinação do Valor da
Terra Nua
Considera insubsistente o valor atribuído da terra nua pela fiscalização através do
SIPT.
Ao final requer:
De todo o exposto, ante as razões de fato e de direito aduzidas pela Recorrente, de rigor
se faz a decretação da insubsistência da Notificação de Lançamento.
devendo ser considerado que:
a) O agente lançador não esta revestido de competência para julgar;
b) Não foi pronunciado sobre a averbação da área de reserva legal nas matriculas,
requerimento do Ato Declaratório Ambiental - ADA, Licenciamento Ambiental Único -
LAU, Laudo Técnico de Avaliação, caracterizando, assim, CERCEAMENTO DE
DEFESA suficiente a anular o ato praticado.
c) ainda que se afaste o cerceamento de defesa, 0 que se admite apenas ad
argumentandum, é de se acolher:
1 - deverá ser acatado a existência da área declarada como de preservação permanente
no total 405,4 ha conforme comprovado no Licenciamento Ambiental Único- LAU
emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, onde reconhece e aprova
esta área;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720525/2007-01

11 - deverá ser acatada a existência da área declarada como de utilização limitada,
(reserva legal) no total de 10.293,3 ha, conforme comprovado pela averbação nas
matriculas e Licenciamento Ambiental Único- LAU, emitida pela Secretaria de Estado
do Meio Ambiente -SEMA, onde reconhece e aprova a área de reserva legal;
11 - é de se acolher o valor da terra nua declarado ou aquele encontrado no Laudo de
Avaliação, por não possuir a Receita Federal tabela de preço elaborada com
atendimento da legislação reguladora que lhe autorize impugnar o valor declarado pelo
contribuinte, conforme comprovado pela Recorrente
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para restabelecer a isenção
da área de preservação permanente de 453,0 ha; e a área de utilização limitada do imóvel de
6.433,3 ha.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação e ao final requer:
De todo o exposto, pede e espera a Recorrente que o presente recurso seja conhecido e
lhe dado integral provimento, para, acolhendo os elementos informados e
fundamentados determine o cancelamento do Auto de Infração considerando:
a existência física e que seja reconhecida a área de Reserva Legal no total de 9.645,6 ha
uma vez que decorre da própria Lei Ambiental devidamente comprovada pela
averbação nas matriculas, no Laudo Técnico, requerimento do ADA/2008 e
principalmente pelo Órgão Estadual do Meio Ambiente através do Licenciamento
Ambiental Único.
seja reconhecido a apresentação do requerimento referente o Ato Declaratório
Ambiental- ADA/2008, ou sua desnecessidade.
é de se acolher o valor da terra nua conforme consta no Laudo elaborado de acordo com
as normas da ABNT ou o valor declarado por não possuir a Receita Federal tabela de
preços elaborada com atendimento a legislação reguladora que lhe autorize impugnar o
valor declarado pelo contribuinte;
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa pelo fato de o fiscal
autuante não ter se manifestado sobre a ARL averbada e sobre o ADA apresentados.
Na fase da autuação, o contribuinte é intimado para apresentação de documentos à
autoridade fiscal, para que esta avalie o correto cumprimento da legislação tributária, sem
necessidade de contraditório por parte do contribuinte, isto porque os procedimentos de
fiscalização e lançamento não estão regidos pelo princípio do contraditório, prevalecendo o
princípio da inquisitoriedade.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720525/2007-01

Somente com a impugnação tempestiva do sujeito passivo, no prazo de 30 dias da
intimação da exigência, que se instaura a fase litigiosa do procedimento, conforme dispõem os
arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72.
Portanto, tendo em vista que o contribuinte apresentou impugnação, bem como, o
presente recurso voluntário, nos quais expôs suas razões e alegações, documentos e provas, e
tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa, não há que falar em
nulidade do lançamento.
Preliminar de nulidade rejeitada
Do valor da Terra Nua Arbitrado pela Fiscalização
Em que pese a DRJ ter rejeitado o laudo técnico como inválido para comprovação
do VTN declarado pelo recorrente, e, portanto, mantendo o valor arbitrado através do SIPT pelo
fiscal autuante, verifica-se que este foi alimentado apenas com o valor médio das propriedades
da região, sem levar em conta as aptidões agrícolas, conforme decisão exarada no acórdão
recorrido:
Na falta de comprovação do valor da terra nua por meio de laudo de avaliação, a
autoridade fiscal, autorizada pelo art. 14, da bei 9.393/96, pode determinar de ofício o
valor do imposto, considerando os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua
informados nas declarações do ITR de imóveis da mesma localidade.
O referido artigo determinou que a Receita Federal instituiria um sistema para manter as
informações sobre preços de terras, o que foi feito mediante a Portaria SRF 447/2002,
ato sucinto, que trata de procedimentos meramente operacionais, e que remete ã própria
Lei, no que tange ao conteúdo que lhe seria substancial, ou seja, as informações.
Portanto, inexiste, no referido ato administrativo, conteúdo que viole direitos ou
albergue ilegalidades, passíveis de serem aventados em impugnação.
Haja vista ainda que o § 1° do artigo em comento determinou que seriam observados os
critérios estabelecidos no art. 12, § 1°, inciso 11 da Lei n” 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municipios cabe indagar se os
levantamentos das Secretarias são obrigatoriamente as únicas fontes que devem constar
como preços de terra nua no sistema.
Para deslinde desta questão, necessário determinar a extensão do significado do
vocábulo “considerarão”, constante no § 1° do mencionado dispositivo.
O Dicionário Michaelis - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa – São Paulo:
Companhia Melhoramentos, 1998; traz as seguintes significações para o verbo
“considerar”: meditar, pensar, reflexionar, reputar(-se), ter(-se) na conta de, apreciar,
conceber, imaginar e ter em boa conta.
Note-se que dentre as significações não se encontram as de observar, obedecer,
vincular-se.
Por isso, pode-se inferir que o tal vocábulo, não traduz, de forma semântica ou expressa,
impedimento em aproveitar-se outros levantamentos que não aqueles efetuados pelas
secretarias de agricultura, nos casos de inexistência de levantamentos feitos por estas.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720525/2007-01

Dentre outros levantamentos, há a possibilidade de se utilizar o valor da terra nua
médio, declarados pelos próprios contribuintes no município em questão, e que reflete o
valor de mercado avaliado pelos próprios interessados, em atendimento direto ã
disposição legal.

Ocorre que a Lei no 8.629, alterada pela da Medida Provisória n° 2.18.356, de
2001, passou a ter a seguinte redação no seu art.12 :
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifo nosso)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Portanto, de acordo com o dispositivo legal, o valor da terra nua arbitrado com
base no SIPT, deve levar em conta a aptidão agrícola da propriedade, sendo este, o
entendimento majoritário das decisões do CARF, o qual agora adotamos, de desconsiderar o
VTN arbitrado e considerar o VTN constante no laudo técnico.
Da área de Reserva Legal
Quanto à Área de Reserva Legal, tendo em vista que a DRJ, no acórdão recorrido,
considerou a escritura com averbação anterior à data de ocorrência do fato gerador do ITR para o
exercício, bem como, a apresentação de ADA tempestivo consignando a mesma área, adota-se o
mesmo entendimento, que transcreve-se abaixo:
O reconhecimento da área de reserva legal como área não tributável pelo ITR está
condicionado à comprovação de sua averbação junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, obrigação prevista no § 8° do art. 16 do Código Florestal, com redação do art.
1° da Medida Provisória 2.166/2001. Ao reportar-se à Lei 4.771/1.965, a lei 9.393/96,
em seu art. 10, caput e § 1°, II, “a”, condicionou a não tributação da área de reserva
legal ao cumprimento da aludida exigência.
Sobre a matéria assim dispôs o Decreto 4.382/2002 - Regulamento do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais e vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei n” 4. 771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
n” 2.166-67, de 2001).
§ 1° Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
§ 2° Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com 0 órgão ambiental estadual ou federal competente, com
forca de titulo executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720525/2007-01

características ecológicas supressão de sua vegetação (Lei 11° 4. 771, de 1965, art. 16, §
10, acrescentado pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art. I).
No caso em exame, o impugnante apresentou as matrículas 17.418, com averbação de
reserva legal de 5.183,3 ha em 17 de maio de 1996 e n° 19.151 com averbação de
reserva legal de 1.250,0 ha em 17 de maio de 1996, totalizando 6.433,3 ha.
Haja vista a averbação anterior à data de ocorrência do fato gerador do ITR para o
exercício considerado e a apresentação de ADA tempestivo consignando a mesma área,
deve ser restabelecida parcialmente a área de utilização limitada do imóvel de 6.433,3
ha.
Em razão de todo o exposto neste capítulo, não há como se admitir área maior que a
averbada, mesmo diante da modificação legislativa que passou a exigir preservação de
maior percentual da área total do imóvel
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para considerar o VTN de R$ 68,55 por hectare
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital